Tribunal: STJ
Processo: 5022379-72.2022.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583699 - SC (2024/0074448-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: FILIPE DOS ANJOS
AGRAVADO
: ANDERSON SCOTTI
AGRAVADO
: MICHELE MARQUES SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON SCOTTI - SC014873
MICHELE MARQUES SILVA SCOTTI - SC036161
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. MATÉRIA DECIDIDA COM APLICAÇÃO DE LEI E
DECRETO ESTADUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ARTIGOS DE LEI FEDERAL
NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o
DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação dos arts. 50 e 95 do
1.
CTB impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
da Súmula 211/STJ.
A controvérsia dos autos foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local —
2.
Decreto Estadual n. 4.471/1994 e Lei Estadual n. 13.516/2005 —, fato que atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula 280/STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática,
3.
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa — a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada — pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48433722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 454b3087-9c96-4895-8e57-874dcf36edd2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 454b3087-9c96-4895-8e57-874dcf36edd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583699 - SC (2024/0074448-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: FILIPE DOS ANJOS
AGRAVADO
: ANDERSON SCOTTI
AGRAVADO
: MICHELE MARQUES SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON SCOTTI - SC014873
MICHELE MARQUES SILVA SCOTTI - SC036161
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. MATÉRIA DECIDIDA COM APLICAÇÃO DE LEI E
DECRETO ESTADUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ARTIGOS DE LEI FEDERAL
NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o
DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação dos arts. 50 e 95 do
1.
CTB impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
da Súmula 211/STJ.
A controvérsia dos autos foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local —
2.
Decreto Estadual n. 4.471/1994 e Lei Estadual n. 13.516/2005 —, fato que atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula 280/STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática,
3.
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa — a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada — pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE SANTA CATARINA
contra decisão monocrática desta relatoria, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 459):

Documento eletrônico VDA48067039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 5da16091-f36c-4202-9367-c7e3413fc569

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. MATÉRIA DECIDIDA COM
APLICAÇÃO DE LEI E DECRETO ESTADUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280/STF. ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 467-477), sustenta a
inaplicabilidade da Súmula 211/STJ, pois "não é necessária a indicação expressa, pelo
acórdão do Tribunal local, do dispositivo de lei federal que foi suscitado na ação ou que
fundamentou a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e
fundamente, devidamente, seu convencimento" (e-STJ, fl. 468).
Alega que "a questão jurídica suscitada nas razões do recurso especial
versa sobre violação a legislação federal, de modo que — ainda que eventual o voto-
condutor do acórdão recorrido tenha examinado, além de dispositivos de leis federais,
também questões relativas a direito local — tal circunstância não tem o condão de
convalidar a violação direta ao direito federal, especialmente quando ela está
claramente caracterizada, como na hipótese" (e-STJ, fl. 469).
Repisa todos os argumentos apresentados nas razões do recurso especial,
buscando a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste recurso pelo
colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 479-483), pleiteando a aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, da análise dos autos é possível verificar que a apreciação da
pretensão do agravante demandaria, necessariamente, a interpretação da legislação
local considerada pelo acórdão recorrido — no caso o Decreto Estadual n. 4.471/1994
e Lei Estadual n. 13.516/2005 —, o que é inviável na estreita via do recurso especial,
nos termos da Súmula 280/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEI LOCAL.
SÚMULA 280.
[...]
Documento eletrônico VDA48067039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 5da16091-f36c-4202-9367-c7e3413fc569

2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Estadual
10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151 /2019). Logo,
a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.330.769/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em DJe de
- sem destaque no original)
18/12/2023

Ademais, quanto à análise dos arts. 50 e 95 do CTB, a matéria não foi
objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode
conhecer do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211/STJ: "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que "o​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento
ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao art.
1022 do CPC /2015, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional
sobre a matéria" (AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
Por fim, não merece ser acolhido o pedido, formulado pela parte agravada,
de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa — a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada —
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora
examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48067039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 5da16091-f36c-4202-9367-c7e3413fc569

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.583.699 / SC
Número Registro: 2024/0074448-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50223797220228240020
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: FILIPE DOS ANJOS
AGRAVADO
: ANDERSON SCOTTI
AGRAVADO
: MICHELE MARQUES SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON SCOTTI - SC014873
MICHELE MARQUES SILVA SCOTTI - SC036161
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : GIAN MARCO NERCOLINI - SC005603
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: FILIPE DOS ANJOS
AGRAVADO
: ANDERSON SCOTTI
Documento eletrônico VDA48337683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: c6fcbd35-33b9-48b9-853c-72aec1b55fc9

AGRAVADO
: MICHELE MARQUES SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON SCOTTI - SC014873
MICHELE MARQUES SILVA SCOTTI - SC036161
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: c6fcbd35-33b9-48b9-853c-72aec1b55fc9